Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-16.2025.8.11.0102
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000556-16.2025.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO EDIVAN DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 031.686.993-73 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CICERO ALVES DOS SANTOS - CPF: 030.923.714-96 (TESTEMUNHA), FRANCISCO AFONSO MACHADO ESPINDOLA - CPF: 015.821.711-06 (TESTEMUNHA), MARCOS FERNANDO SANTANA DE SOUZA - CPF: 041.018.311-30 (TESTEMUNHA), PAULINA SANTANA - CPF: 949.657.651-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (SURPRESA). DISCUSSÃO PRÉVIA ENTRE
AGENTE
E VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GOLPE ÚNICO DE FACA EM REGIÃO VITAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
INSUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submete
u
o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de feminicídio, no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, incidindo as qualificadoras previstas nos
arts
. 121-A, § 1º, I, § 2º, V, e 121, § 2º, IV, do Código Penal, bem como mant
eve
a prisão preventiva. Insurgência defensiva voltada ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (surpresa) e, subsidiariamente, à revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima pode ser excluída
d
a decisão de pronúncia, em razão de discussão prévia entre acusado e vítima; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo a justificar a manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), aplicando-se, nessa fase, o princípio
in dubio
pro

societate
, de modo que dúvidas razoáveis sobre circunstâncias qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

4.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme o Enunciado n
º
2
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
.

5. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é assente no sentido de
que
a mera discussão anterior entre acusado e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, impondo-se a análise do modo de execução do crime (REsp n. 973.603/MG;
AgRg
no
AREsp
n. 2.810.202/SP).

6.
Os depoimentos colhidos em juízo indicam que não
havia
sinais de luta generalizada no interior do imóvel, mas apenas um garfo com dente amassado no chão, cuja participação na dinâmica dos fatos não pôde ser definida pela investigadora responsável pela diligência, o que impede o afastamento peremptório da qualificadora.

7.
Os laudos periciais
,
da arma do crime e de necrópsia, sugerem
a
atuação que dificult
ou
ou impossibilit
ou
a defesa da vítima, impondo a manutenção da qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença
, juiz natural da causa
.

8.
A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, fundada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do feminicídio praticado com arma branca, em contexto de violência doméstica, com resultado morte, o que revela a periculosidade do agente
.

9.
A fuga do distrito da culpa logo após o crime, com posterior prisão em outro município, demonstra propensão do acusado a se furtar à aplicação da lei penal e justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva
.

10.
Não há excesso de prazo a justificar a revogação da prisão, pois a instrução foi concluída, já
tendo sido
pro
lata
da a decisão de pronúncia e o feito se encontra em fase recursal, aguardando
sua submissão a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

11.
Para fins de prequestionamento, registra-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais, correlacionados às teses discutidas, foram analisados na fundamentação, não sendo necessária a menção expressa a cada artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
Na fase de pronúncia, a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente, não sendo suficiente, para sua exclusão, a mera existência de discussão
prévia entre
o
agente e
a
vítima ou a presença isolada de objeto supostamente relacionado à reação da vítima na cena do crime.
2.
A prova da materialidade do feminicídio e os indícios suficientes de autoria, aliados a elementos que sugerem ataque
surpresa
com arma branca em região vital, em contexto de violência doméstica, autorizam a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri com a manutenção da qualificadora da surpresa.
3.
A gravidade concreta do crime de feminicídio praticado com golpe de faca em região vital, somada à fuga do distrito da culpa, fundamenta a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 121-A, § 1º, I, § 2º, V, e 121, § 2º, IV; CPP,
arts
. 312, 319 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 973.603/MG, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
10.11.2008; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.810.202/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 20.03.2025,
DJe
27.03.2025; TJMT, Enunciado Criminal n. 2; TJMT, N.U 0015454-46.2014.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025; TJMT, N.U 1005580-05.2023.8.11.0002, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2025, DJE 10.11.2025; STJ, RHC n. 194.882/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024,
DJe
22.10.2024; STJ,
AgRg
no RHC 175.391/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ,
AgRg
no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; STJ, HC n. 973.308/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.05.2025,
DJe
09.05.2025; TJMT, N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 07.11.2023, DJE 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto p
or

Francisco Edivan
d
e Araújo
d
a Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT que
, na Ação Penal nº
1000556-16.2025.8.11.0102
,
o
pronunciou pela prática de feminicídio contra sua ex-companheira
(
art
.
121-A, § 1º, inciso I e § 2º, inciso V, c/c art
.
121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
)
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri
daquela unidade judiciária
.

O

recorrente
,

nas
razões (ID.
326732908
)
,
postula
o
afastamento da qualificadora
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
; e
s
ubsidiariamente, requer a revogação da
sua
prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Por fim,
prequestiona
toda a matéria tratada no presente recurso.

Em contrarrazões
(ID.
326732911
)
,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso
defensivo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
o

Dr.

Roberto Aparecido Turin

(ID.
334182396
)
, manifestou-se pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia
,
no
dia
13 de junho de 2025, por volta das 19h50min, na residência situada na Rua Uruguai, n.º 3035, em Vera/MT,
o recorrente
, de forma intencional e mediante surpresa, desferiu um golpe de faca, com lâmina de cerca de 30 cm, contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e em razão da condição do sexo feminino.

Descreve a peça acusatória que a
vítima sofreu grave lesão abdominal, sendo socorrida por um vizinho e encaminhada ao pronto
atendimento
local e, depois, ao Hospital Regional de Sinop/MT, onde faleceu quatro dias depois em razão dos ferimentos.

Narra
a
inda
que
,
a
pós o crime, o denunciado fugiu de Vera/MT, sendo posteriormente preso, por força de prisão preventiva, no município de Matupá/MT, no mesmo dia em que ocorreu o óbito.

Feitos tais esclarecimentos, passo à apreciação do mérito recursal.

C
umpre destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art
.
413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio
pro

societate
,
de modo que eventuais dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime, bem como quanto à presença das qualificadoras, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

E
specificamente
quanto
às qualificadoras, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que somente devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, conforme se depreende do Enunciado Criminal nº 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que dispõe: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso em análise, a materialidade delitiva está comprovada
pelos
documentos constantes dos autos
, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual até aqui realizada
,
e
,
qua
nto aos indícios de autoria, verifica-se que são suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri
, sendo certo que
sequer fo
ram
objeto de insurgência pelo recorrente
.

A defesa sustenta
, apenas,
que a qualificadora deve ser afastada em razão da existência de discussão prévia entre o recorrente e a vítima, o que descaracterizaria a
surpresa. Aduz, ainda, que a presença de um garfo amassado na cena do crime indicaria que a vítima teria tentado se defender, o que também afastaria a qualificadora.

Contudo, após acurada análise do conjunto probatório amealhado aos autos, verifico que a qualificadora em comento não se mostra manifestamente improcedente, de modo a autorizar sua exclusão nesta fase processual.

Cícero Alves dos Santos
, testemunha inquirida em
juízo
(ID.
326732891
)
,
conhecido
da vítima
,
que estava presente no local dos fatos momentos antes do crime,
declarou
que
estava na casa da vítima conversando quando
o recorrente chegou à residência
um pouco
alterado, pegou uma faca na cozinha e
pediu que o declarante fosse
embora.
Narra
a testemunha
que disse
ao acusado
que iria embora se a dona da casa pedisse para ir,
oportunidade em que
ela falou que a testemunha poderia ir
porque ela sabia lidar com seu ex-marido
.
Esclarece
u
que
,
quando estava
entrando
em seu
carro
,
ouviu ela dizer “nunca te dei ousadia pra você expulsar minhas visitas”. Relata que ficou preocupado e passou em um bar onde estava uma amiga da vítima e avisou que ela estava com o acusado na casa dela.

Por sua vez, a testemunha Francisco Afonso Machado Espíndola, vizinho da vítima, declarou em juízo (ID. 326732891) que, no dia dos fatos, ouviu uma discussão entre o recorrente e a vítima, ocasião em que ela afirmava que Maranhão não mandava mais na casa. Relata que, em seguida, ambos aparentaram ter se acalmado e entrado na residência, momento em que a testemunha e sua esposa também retornaram para casa. Esclarece que, passados cerca de vinte a trinta minutos, ouviu a vítima gritar por socorro e, ao sair, viu Maranhão deixando o local em uma motocicleta, acrescentando que a vítima afirmou: “socorro, Chiquinho, o Maranhão me esfaqueou”.

A investigadora de polícia Adriana de Lima Godinho, em depoimento prestado em juízo (ID. 326732891), afirmou que se dirigiu à UPA onde a vítima estava sendo atendida, sendo informada de que ela já havia sido transferida e que seu estado era grave. Relatou que conversou com o filho da vítima, que a acompanhou até a residência. Narrou que ele lhe explicou parte do contexto dos fatos, mencionando que a vítima estava sentada à mesa, na varanda, conversando com um amigo, quando o acusado chegou ao local; esclareceu, ainda, que, naquele momento, estava saindo da casa e encontrou o acusado na frente do imóvel, e que posteriormente nada soube sobre o desenrolar dos fatos, apenas que a vítima teria sido ferida.

Relata
, ainda, a testemunha,
que
ao che
c
ar
a
residência da vítima, constatou que a casa estava
muito
limpa e organizada, não havendo sinais de possível luta corporal, exceto na frente da cozinha, onde havia um líquido
“
jorrado
’, que não era sangue, havia um volume grande desse material e pouquíssimo sangue no local
. Mencionou, ainda, que
a única coisa que tinha em desordem na casa era
um garfo com um dente amassado ao chão, mas que não foi possível definir qual foi a participação desse objeto na dinâmica dos fatos.

Acerca da alegação da defesa, é importante registrar que
a existência de discussão prévia entre o recorrente e a vítima, por si só, não afasta, de plano, a qualificadora da surpresa. Isso porque é possível que, mesmo após uma discussão, o agente ataque a vítima de forma inesperada, quando esta já não está em posição de defesa ou não espera ser agredida.

Sobre o tema
, o Superior Tribunal de Justiça
se manifestou, conforme se infere do julgado abaixo resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXCLUIR A QUALIFICADORA DA SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. De acordo com o entendimento do STJ, "
A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora
" (REsp n. 973.603/MG, Rel. Ministro Felix Fischer,
DJe
10/11/2008).

2. No caso, os depoimentos em juízo revelam que o réu puxou a arma de fogo, foi impedido pelos presentes, depois de ser acalmado e solto, pegou o revólver, percebeu que estava descarregado, pegou a munição, municiou o revólver e efetuou 3 ou 4 disparos contra a vítima, que estava desarmada, de peito aberto, acompanhada de sua esposa grávida. A qualificadora não se mostra manifestamente improcedente e descabida, razão pela qual deve ser mantida.

3. O afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que a decisão
do jurados
se deu de forma contrária às provas dos autos, demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.810.202/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

No mesmo
sentido
, este Tribunal de Justiça já
se manifestou, conforme se vê dos julgados abaixo ementados
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO COM BASE NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A existência de desavenças anteriores entre réu e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o ataque se dá de forma súbita e impede reação”.

“A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ”.

(N.U 0015454-46.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Recurso defensivo pelo afastamento de qualificadora e recurso ministerial pela inclusão de qualificadora. Recurso da defesa desprovido e recurso do ministério público provido.

I. Caso em exame

(...)

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso em sentido estrito da defesa desprovido e recurso em sentido estrito do Ministério Público provido, para pronunciar o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Tese de Julgamento: “1.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, não sendo a existência de conflito anterior, por si só, causa para sua exclusão
. 2. A coexistência de versões
probatórias antagônicas e plausíveis sobre a motivação do crime impede o afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

_____________

(...).
(N.U 1005580-05.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025)

Dessa forma, para que seja possível afastar a qualificadora do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima,
seria
necessário verificar
com certeza
se, no momento da execução do delito,
ainda que pudesse prever o ataque,
a vítima tinha condições de se defender
.

E nesse ponto, q
uanto à
alegada
presença do garfo amassado na cena do crime
que poderia ter sido utilizado pela vítima para se defender
, tal circunstância, isoladamente considerada, também não é suficiente para afastar, de forma peremptória, a qualificadora em questão. Isso porque, conforme relatado pela investigadora de polícia, não foi possível definir qual foi a participação desse objeto na dinâmica dos fatos, sendo certo que tal circunstância deverá ser
mais bem

apurada durante a instrução em plenário.

Ademais, o laudo pericial da arma apreendida (ID. 326732361), bem como o laudo de necrópsia da vítima (ID. 326732863), os quais descrevem ferimento perfurocortante em flanco esquerdo e, internamente,
hemoperitônio
, hematoma retroperitoneal, ausência de segmento distal do estômago com
gastroenteroanastomose
e necrose de cólon transverso, revelam a elevada gravidade das lesões e, em juízo de delibação, conferem verossimilhança à dinâmica fática delineada nos autos. Nessas circunstâncias, não é possível, nesta fase processual, afastar a hipótese de que o golpe tenha sido desferido de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, motivo pelo qual a qualificadora deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri.

No que tange ao pleito subsidiário de revogação da prisão preventiva, tenho que também não merece acolhimento.

A prisão preventiva, como
sabido
, é medida excepcional que somente deve ser decretada ou mantida quando presentes os requisitos legais previstos no art
.
312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica,
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No presente caso
, a prisão preventiva do recorrente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para acautelar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o fato de o recorrente ter empreendido fuga após a prática do crime, sendo preso em outra cidade.

Compulsando os autos, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do recorrente permanecem hígidos, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar fato novo capaz de justificar a revogação da segregação cautelar.

Com efeito, a gravidade concreta do delito, consubstanciada no fato de o recorrente ter desferido um golpe de faca na região abdominal de sua ex-companheira, causando-lhe ferimentos que resultaram em sua morte
, sugerem
a periculosidade do agente e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme se infere do julgado abaixo ementado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO TENTADO COMETIDO COM VIOLÊNCIA EXTREMA CONTRA A VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AMEAÇAS REITERADAS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que envolve tentativa de homicídio qualificado cometido com violência extrema contra vítima em situação de vulnerabilidade, além de ameaças reiteradas, o que justifica a segregação cautelar. O número de lesões e o fato de terem sido realizadas em regiões vitais são compatíveis com a imputação em questão.

4.
A jurisprudência desta Corte firma que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, especialmente em casos de violência doméstica, justificam a prisão preventiva, mesmo quando
presentes condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa
(
AgRg
no RHC 175.391/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/12/2023).

5. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, que solicitou medidas protetivas de urgência e demonstrou fundado temor em relação ao acusado.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável no presente caso, dado o risco à ordem pública e à integridade física da vítima, conforme precedentes desta Corte (
AgRg
no HC 844.095/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2023).

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(RHC n. 194.882/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 22/10/2024.)

Ademais, o fato de o recorrente ter empreendido fuga após a prática do crime, sendo preso em outra cidade, demonstra seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal, o que também justifica a manutenção da prisão preventiva
neste momento
.

Sobre a matéria, o

Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento de medidas cautelares e
a fuga do distrito da culpa justificam a decretação da prisão preventiva
. 2
. A gravidade concreta do delito é fundamento idôneo para a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu
".

(...).
(HC n. 973.308/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Outrossim, cumpre ressaltar que
não há que
se falar em excesso de prazo,
sobretudo porque
a instrução processual já foi concluída
, estando em fase de recurso contra a
decisão de pronúncia,
mantida nesta oportunidade, prestes a
ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

T
enho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art
.
319 do Código de Processo Penal, não se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do delito e a
eventual
periculosidade do agente, evidenciada
pelas circunstâncias em que o crime foi cometido
, além do fato de ter se evadido do distrito da culpa logo após os fatos
.

Destarte, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art
.
312 do Código de Processo Penal, e não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a manutenção da segregação cautelar do recorrente é medida que se impõe.

Por fim,
a
título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO

d
o recurso
em sentido estrito
interposto por
Francisco Edivan
d
e Araújo
d
a Silva

e, no mérito,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025